Tribunal: CARF
Processo: 10580.724248/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724248/2012-81
ACÓRDÃO
2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DOS FATOS
GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS. CFL 34.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos contábeis
próprios os fatos geradores das contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 223/227) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (fls. 214/218), que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário formalizado nos autos de infração por descumprimento de obrigação
acessória abaixo discriminados, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 07/16):
 Auto de Infração – DEBCAD 51.011.757-0, no montante de R$ 6.000,00,
referente à infração de apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei
no 8.212, de 24.07.91, artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e redação da MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27/05/2009, com informações incorretas ou omissas (CFL 78) - (fls. 02).
 Auto de Infração – DEBCAD 51.011.758-9, no montante de R$ 16.170,98,
referente à infração de deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de
24.07.91, artigo 32, II, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/99 (CFL 34) - (fls. 03).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.
215):
Da análise dos autos depreende-se que o presente processo trata dos seguintes
lançamentos:
1) Auto de Infração (CFL 78), DEBCAD no 51.011.757-0, no valor de R$ 6.000,00,
vez que no decorrer da ação fiscal constatou-se que a fiscalizada, no período de
01/2008 a 12/2008, procedeu às declarações de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
no que se refere à contribuição de segurados empregados e contribuintes
individuais.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
3
Desta forma, ao omitir no instrumento declaratório próprio (GFIP), informações
passíveis de incidência de contribuições previdenciária, restou configurada a
infração ao contido no art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o da Lei no 8.212 de 1991,
combinado com o art. 225, IV e § 4o, do Decreto n° 3.048, de 1999.
2) Auto de Infração (CFL 34), DEBCAD no 51.011.758-9, no valor de R$ 16.170,95,
foi lavrado por infringência ao disposto no art. 32, inciso II da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 225, inciso II e §§ 13 a 17, do Decreto no 3.048, de
1999, em razão da empresa acima identificada ter deixado de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e as respectivas contribuições da empresa.
De acordo com Relatório Fiscal, conforme registrado no item 3.5.5, deste, foram
identificados lançamentos de pagamentos a prestadores de serviços pessoa física,
nas contas de despesas de prestadores de serviços pessoa jurídica. Tal
procedimento, devidamente comprovado através de planilhas anexas ao presente
relatório, ensejou a aplicação da multa prevista na Lei n° 8.212, de 1991, arts. 92 e
do Decreto n° 3.048, de 1999, art. 283, inciso II, alínea "a" e art. 373.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 23/04/2012 (fl.
02/03) e apresentou impugnações em 23/05/2012 (fls. 164/167 e 189/192), acompanhadas de
documentos (fls. 168/188 e 193/213), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão
recorrido (fls. 215/216):
(...)
A autuada, por sua vez, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou as impugnações de fls. 164 a 167 e 189 a 192, por meio
das quais, inicialmente, faz um relato sobre os fatos apurados pela fiscalização no
decorrer do procedimento fiscal, alegando, em breve síntese, que:
- todos os fatos geradores já foram objeto de lançamento fiscal, por meio da
lavratura dos Autos de Infração n° 37.338.792-0, 37.338.793-8 e 37.338.794-6,
onde se cobrou, além do principal (tributo propriamente dito), juros e multa de
mora e de ofício;
- a Fiscalização aplicou à impugnante multa de ofício, no percentual de 75%, a
qual, segundo a auditoria, encontra-se em conformidade com o disposto no art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela Lei no 11.941, de 2009;
- ainda assim, a Fiscalização entendeu por bem cobrar durante a mesma ação
fiscal mais duas multas, desta vez alegando ter a impugnante supostamente
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores das contribuições, e de declarar em GFIP
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
4
parte das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais;
- em assim agindo, a Fiscalização puniu a impugnante duplamente durante a
mesma ação fiscal, infligindo-lhe (sic) sanção em flagrante superposição, vez que
não se pode conceber a punição reiterativa durante a mesma ação fiscal de multa
isolada, por descumprimento de obrigação acessória, cumulada com a cobrança
de multa de ofício. Esse é uma regra geral do Direito, denominada proibição do
bis in idein (sic). Afinal, se a impugnante já foi apenada com multa de ofício nos
Autos de Infração relativos a obrigação principal, por que sancioná-la com outra
multa durante a mesma ação fiscal? Qual o sentido de puni-la duplamente, se a
função punitiva já foi cumprida com cobrança do principal acrescido de juros e
multa de ofício?;
- sobre a matéria em comento, CARF manifestou o seu entendimento no sentido
de que deve ser afastada a aplicação concomitante da multa isolada com a multa
de ofício.
Diante de tudo quanto exposto, requer que o Auto de Infração seja julgado
improcedente, uma vez que não se pode cumular a multa de ofício com a multa
isolada por descumprimento de obrigação acessória, extinguindo-se o crédito
tributário ora exigido.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, em sessão de 29 de junho de 2015, no acórdão no 07-37.537 (fls. 214/218),
julgou a impugnação procedente em parte, reduzindo o valor da multa aplicada no DEBCAD
51.011.757-0 (CFL 78) de R$ 6.000,00 para R$ 1.500,00 em virtude da constatação de erro na
quantidade de competências lançadas (12), quando o correto seriam apenas 03 (três), ou seja,
03/2008, 10/2008 e 11/2008.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/10/2015 (AR de fl. 221) e interpôs
recurso voluntário em 23/11/2015 (fls. 223/227), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
DA MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULATIVA COM A MULTA DE OFÍCIO
DO PEDIDO
20. Diante do exposto, pleiteia a recorrente pela improcedência das presentes
autuações, uma vez que não se pode cumular a multa de ofício com a multa
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
5
isolada por descumprimento de obrigação acessória, extinguindo-se o crédito
tributário ora exigido.
21. Por derradeiro, apenas em observância ao princípio da eventualidade, na
remota hipótese deste Colendo Conselho ponderar correta a superposição de
sanções manejadas pela Fiscalização, pleiteia a recorrente pela manutenção das
alterações promovidas pela ilustre Turma de Julgamento a quo no que tange ao
Auto de Infração DEBCAD no 51.011.757, cujo valor remanescente é R$ 1.500,00,
sob pena de premente ilegalidade desta autuação.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente insurge-se alegando que: (i) todos os fatos geradores aludidos nas
autuações objeto dos presentes autos já foram objeto de competente lançamento fiscal,
mediante a lavratura dos Autos de Infração de no 37.338.792-0, 37.338.793-8 e 37.338.794-6, por
meio dos quais, reivindicou-se o pagamento, além do tributo propriamente dito, dos juros e
multas correspondentes (multa de mora e de ofício); (ii) se prosperar a cobrança dos autos, estar-
se-á diante de uma superposição de exigências, pois haverá punição pelo mesmo fato em duas
oportunidades; (iii) a fiscalização aplicou uma multa de ofício no percentual de 75%, em
conformidade com o artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991 (introduzido pela MP 449/2008,
posteriormente convertido na Lei no 11.941 de 2009), ainda assim, a Fiscalização entendeu por
bem cobrar, durante a mesma ação fiscal, mais uma multa, desta vez alegando (a) o não
lançamento mensal, de forma discriminada, dos fatos geradores dos tributos em tese devidos, em
títulos próprios de sua contabilidade, bem como (b) a apresentação da GFIP com informações
incorretas ou omissas; (iv) colaciona jurisprudência do CARF; (v) requer a improcedência das
autuações e (vii) pondera se for entendida correta a superposição de sanções manejadas pela
fiscalização, pleiteia a manutenção das alterações promovidas pelo juízo a quo no auto de infração
– DEBCAD 51.011.757-0, no valor remanescente de R$ 1.500,00.
Das Obrigações Acessórias e do seu Descumprimento.
No curso da fiscalização além de autos de infração por descumprimento de
obrigação principal, foram lavrados dois autos de infração por descumprimento de obrigação
acessória, em razão da empresa ter:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
6
 Apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP com incorreções ou omissões (CFL 78), constando como dispositivo
legal infringido o artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997 com a redação da MP n° 449 de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941 de 27/05/2009, sujeitando-se à multa prevista no artigo 32-A, "caput",
inciso I e parágrafo 2o e 3o da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com redação dada
pela Medida Provisória 449 de 3/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de
27/05/2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c" da Lei n°
5.172 de 25/10/19.66 (CTN), combinado com o artigo 292, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999 e
 Deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/91, art. 32, II, combinado com o
art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99.
Pertinente deixar registrado que as multas foram aplicadas em conformidade com a
legislação vigente à época e descritas nos fundamentos legais do débito (FLD), de modo que, em
última análise, uma vez que restou caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, ante a não
observância de preceitos a que a empresa estaria obrigada a cumprir, independentemente da
existência de obrigação principal decorrente do pagamento do tributo devido, não há como ser
acolhido o pedido de cancelamento dos lançamentos.
O Recorrente afirma que no curso do procedimento fiscal foram constituídos além
dos autos de infração objeto do presente processo, também autos de infração por
descumprimento de obrigação principal – DEBCAD No 37.338.792-0, 37.338.793-8 e 37.338.794-6,
onde se cobrou, além do principal (tributo propriamente dito), juros e multas correspondentes
(multa de mora e de ofício), aplicando multa de ofício de 75% em conformidade com o artigo 35-A
da Lei no 8.212 de 1991 (introduzido pela MP 449/2008, posteriormente convertido na Lei no
11.941 de 2009).
Na sua concepção houve sobreposição de sanções.
Como aduzido anteriormente, para fins de cálculo das multas aplicadas foram
utilizadas as prescrições normativas e legais vigentes à época, não havendo qualquer
irregularidade no procedimento adotado pela fiscalização. Todavia, em momento posterior ao
lançamento restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da
multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando
a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
7
contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob
pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
A alteração do entendimento quanto a aferição da multa, no âmbito deste Conselho
Administrativo está consolidada na Súmula CARF no 196, de observância obrigatória por parte de
seus membros e aplicável ao caso em análise, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Do exposto, a forma de aplicação da retroatividade benigna para o período anterior
à vigência da Lei no 11.941 de 27/05/2009, em relação à obrigação principal, a aferição deve ser
considerada levando-se em conta os valores da antiga e da nova redação do artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991, limitando a multa a 20%; quanto à obrigação acessória prevista no artigo 32, IV, §§
4o e 5o da Lei no 8.212 de 1991, os valores lançados deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos do artigo 32-A da mesma Lei.
Tal entendimento foi aplicado quando da análise do recurso voluntário interposto
no processo 10580.724247/2012-37, correspondente aos lançamentos relativos às obrigações
principais (DEBCAD 37.338.792-0 - Patronal; DEBCAD 37.338.793-8 - Segurados e Contribuintes
Individuais e DEBCAD 37.338.794-6 - Terceiros). Todavia, em relação ao DEBCAD 51.011.757-0 (CFL
78), conforme aduzido pela autoridade julgadora de primeira instância, não há que ser feita a
comparação de multas, uma vez que as competências remanescentes do auto de infração (03, 10
e 11/2008) já figuram com fatos geradores posteriores à edição da MP no 449 de 20081 (fls.
217/218):

1 Veja informação constante no Relatório Fiscal (fl. 15):
(...)
8.8.7 No que se refere às competências 03, 10 e 11/2008 que foram exportadas as GFIP em 10/06/2010; 30/12/2008
e 28/01/2009 respectivamente, desta forma posteriores à MP 449/2008, conforme demonstrado na planilha acima,
prevalecendo para fins de aplicação de multa punitiva o que estabelece o § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91; e alínea a do
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
8
(...)
No que se refere às competências 03, 10 e 11 de 2008, embora as contribuições
não declaradas sejam relativas às competências anteriores à 12/2008, tendo em
vista que as GFIP’s foram entregues em 10/06/2010, 30/12/2008 e 28/01/2009,
respectivamente, independente de qualquer comparativo, foi aplicado, conforme
consta do relatório fiscal, o AIOA CFL 78, cujo valor da multa aplicada é regulado
pelo art. 32-A, ‘caput’ inciso I, § 2o e 3o, vez que o AIOA CFL 68 não poderia mais
ser aplicado, pois a infração já ocorreu na vigência da MP no 449, de 2008 e sobre
a obrigação principal – conduta não recolher -, foi aplicada a multa de mora de
24%, vez que o lançamento destas se reportam a fatos geradores ocorridos na
vigência da legislação anterior à MP.
Para as competências 12 e 13/2008, não há que estabelecer comparação de
multas, uma vez que as referidas competências, já figuram com fatos geradores
posteriores à edição da MP no 449, de 04.12.2008.
No entanto, da análise do demonstrativo elaborado pela fiscalização, item 8.8.5
do Relatório Fiscal, para efeito de cálculo do valor da multa aplicada, verifica-se
que, embora a autoridade lançadora tenha identificado na referida planilha que
somente para as competências 03, 10 e 11 de 2008 se aplicaria o auto de infração
ora combatido, quando do somatório do valor da penalidade aplicada, em vez do
valor devido por competência ser multiplicado apenas pelo número de
competências em debate, o valor da multa mensalmente devida foi multiplicada
pelo número de competências objeto de fiscalização, qual seja R$ 500,00 x 12 =
R$ 6.000,00, enquanto que o valor correto corresponde à R$ 500,00 x 3 = R$
1.500,00.
Logo, para manter a legalidade do auto de infração DEBCAD no 51.011.757-0, o
valor da multa aplicada foi alterada de R$ 6.000,00 para R$ 1.500,00.
(...)
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida,
permanecendo hígidas as exigências das multas objeto do DEBCAD 51.011.758-9 (CFL 34), no
montante de R$ 16.170,98 e do DEBCAD no 51.011.757-0 (CFL 78), no valor de R$ 1.500,00.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, conjugado com a aplicação do AI 78
(grifos nossos).
(...)

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724248/2012-81
9

Fl. 237
DF CARF MF
Original